Tribunal: STF
Processo: AI 458071
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-02-03
Data de publicação: 2004-02-03

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU A CONTROVÉRSIA COM BASE EXCLUSIVAMENTE
NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Caso em que ofensa à
Carta da República, se existente, dar-se-ia de forma reflexa ou
indireta, não ensejando a abertura da via extraordinária.
Agravo
desprovido.